Tribunal: STF
Processo: ADI 7688
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-03
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em decisão de agosto de 2024 na ADPF 854, determinei que “no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data: ... as ONGs e demais entidades do terceiro setor, informem na internet, com total transparência, os valores oriundos de emendas parlamentares (de qualquer modalidade), recebidos nos anos de 2020 a 2024, e em que foram aplicados e convertidos” (item 15, III, B). No mesmo sentido, em decisão do Plenário deste STF de agosto de 2024 na ADI 7688, foi determinado que “ que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data ... as ONGs e demais entidades do terceiro setor informem na internet, com total transparência, os valores oriundos de ‘emendas PIX’ recebidos nos anos de 2020 a 2024, e em que foram aplicados e convertidos” (item 16. 7, B) (e-doc. 49 da ADI 7688). 



    2. Recentemente, reiterei a determinação de cumprimento das referidas decisões, “com a publicação dos valores recebidos de emendas por ONGs e demais entidades do terceiro setor, em seus sítios na internet”, bem como determinei à Controladoria-Geral da União (CGU) a aferição do cumprimento das decisões, com a apresentação de Relatório Técnico, no prazo de 30 (trinta) dias corridos (e-doc. 1.006 da ADPF 854; e-doc. 78 da ADI 7688; e-doc. 42 da ADI 7695; e-doc. 47 da ADI 7697).



    3. Para a realização da auditoria, a CGU selecionou as 30 (trinta) entidades sem fins lucrativos que receberam o maior volume de empenhos no período de 02/02/2024 a 21/12/2024 (amostra 1) e as 6 (seis) entidades sem fins lucrativos que receberam o maior valor de pagamentos no mesmo período (amostra 2). Ao total, foram avaliadas 33 (trinta e três) entidades sem fins lucrativos, excluídas as repetições entre as amostras. Os resultados da auditoria foram apresentados em Relatório Técnico (5º Relatório Técnico da CGU), cujas conclusões transcrevo a seguir: 



    “Após a consolidação dos resultados, chegou-se aos seguintes apontamentos: 



    ' Considerando-se as 26 entidades que deveriam promover a transparência sobre a aplicação dos recursos oriundos de emendas parlamentares, verificou-se que: 



·      13 delas (50%) não fornecem transparência adequada ou não divulgam informações; 



·     9 entidades (35%) apresentam as informações de forma incompleta, ou seja, existem dados de algumas emendas ou de apenas de anos anteriores sem a suficiente atualização; 



·     4 entidades (15%) promovem a transparência das informações de forma adequada, considerando a acessibilidade, clareza, detalhamento e completude; 



    ' Outras 7 entidades não entraram no cômputo pois, apesar de haver registro de empenhos decorrentes de emendas parlamentares a partir de 02.12.24, não receberam pagamento no período de 2020 a 2024, não incidindo, portanto, a exigência de transparência de aplicação de recursos;



    ' No que se refere à liberação de recursos para ONGs com irregularidade detectada, verificou-se que nenhuma das entidades avaliadas possui restrições ou irregularidades registradas nas bases de dados do CEPIM e do CEIS. 



    Nesse contexto, a ausência ou insuficiência de transparência ativa dificulta o controle, especialmente o controle social, essencial para a supervisão adequada e a garantia de accountability na aplicação dos recursos públicos.” (e-doc. 1.174 da ADPF 854; e-doc. 179 da ADI 7688; e-doc. 118 da ADI 7695; e-doc. 122 da ADI 7697). 



    4. Em face dos resultados apresentados, determino: 



    I) a suspensão IMEDIATA dos repasses às entidades que não fornecem transparência adequada ou não divulgam as informações requeridas, nos termos do Relatório da CGU, com a inscrição das referidas entidades no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) pelos órgãos competentes do Poder Executivo. A Advocacia-Geral da União deverá diligenciar aos Ministérios, com vistas a informar o impedimento de novos repasses, e comunicar nos autos o cumprimento da determinação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o CPC; 



    II) a realização, pela CGU, de auditoria específica sobre as 13 entidades que não fornecem transparência adequada ou não divulgam informações, com a apresentação de Relatório Técnico no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, fluindo imediatamente, a contar desta data; 



    III) a INTIMAÇÃO das entidades que apresentam as informações requeridas de forma incompleta, a fim de que cumpram integralmente a determinação de transparência, com a publicação em seus sítios eletrônicos dos valores recebidos de emendas parlamentares (de todas as modalidades) e em que foram aplicados ou convertidos, no prazo de 10 (dez) dias corridos (que fluem imediatamente, a contar desta data), sob pena de suspensão de novos repasses; 



    IV) a INTIMAÇÃO da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das partes autoras e dos amici curiae admitidos nos feitos para que manifestem sobre o 5º Relatório Técnico da CGU (e-doc. 1.174 da ADPF 854; e-doc. 179 da ADI 7688; e-doc. 118 da ADI 7695; e-doc. 122 da ADI 7697), no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do CPC. Em seguida, abra- se vista à PGR, por igual prazo.



    À SEJ para providências, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente